Tribunal: TJSP
Processo: 2109541-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109541-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é paciente WILLIAM
LUIZ DO NASCIMENTO e Impetrante NATALINA MACHADO SCHUBSKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus Criminal no 2109541-36.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109541-36.2020.8.26.0000 -Voto no 1.422
2
Paciente WILLIAM LUIZ DO NASCIMENTO
Impetrante NATALINA MACHADO SCHUBSKY.
Voto: 1.422
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Paciente reincidente e já
condenado a mais de oito anos de reclusão em regime fechado.
Direito de recorrer em liberdade negado. Paciente que respondeu
ao processo preso em função da necessidade de resguardo da
ordem pública. Sentença que só veio a reforçar referida
necessidade. ORDEM DENEGADA.
Natalina Machado Schubsky, Advogada inscrita na OAB/SP
sob no 384.597, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de William
Luiz do Nascimento, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza da 2a Vara da
Comarca de Mairinque, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal em razão da sentença que indeferiu o direito de apelar em liberdade,
e porque, embora esteja custodiado, não foi intimado da sentença condenatória. Afirma que
não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que o fato de o Paciente ter
permanecido preso durante instrução criminal não é razão plausível para lhe negar o direito
de aguardar o recurso de Apelação em liberdade. Assim, requer a concessão da liminar,
para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, e seja reconhecida a nulidade do processo desde a audiência de instrução e
julgamento, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida: vide despacho de fl. 23/24.
Vieram informações a fl. 27/28 dando conta da regularidade
do procedimento, tendo o paciente sido condenado depois de interrogado por precatória,
estando a se aguardar sua intimação da referida sentença, na qual lhe foi negado o direito
de recorrer em liberdade, já que não teria sentido coloca-lo em liberdade logo que solto.
A PGJ apresentou seu proficiente parecer à fl. 110/112. Foi
pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi apenado com 8 anos e 2 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, por crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e art. 333, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109541-36.2020.8.26.0000 -Voto no 1.422
3
Código Penal.
A r. sentença evidenciou que persistem os requisitos que
ensejaram a prisão preventiva.
Com efeito, para garantia da ordem pública e assegurar a
futura aplicação da lei penal, considerando a conduta social e a personalidade do agente,
reincidente específico, pessoa comprometida com a criminalidade, não pode ser facultado o
direito de recorrer em liberdade.
Ora, se a prisão se deu, durante o processo, especialmente
para o resguardo da ordem pública, seria um contrassenso que depois da condenação, ainda
que pendente de recurso, o juízo que fosse feito derivasse para sentido inverso.
Além do mais, qualquer impugnação do processo e do mérito
da sentença diz respeito ao âmbito de cognição mais pleno do recurso de apelação.
Enfim, por este voto DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR